Tribunal: TJPA
Processo: 0002346-98.2012.8.14.0013
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002346-98.2012.8.14.0013

RECORRENTE: GAUDENCIO OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0002346-98.2012.8.14.0013.

RECORRENTE: GAUDÊNCIO OLIVEIRA LIMA.

DEFESA: GUILHERME ISRAEL KOCHI SILVA – DEFENSOR PÚBLICO.

RECORRIDO: JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA. AFASTAMENTO DE QUALIFICADORA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa de acusado pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, em razão de homicídio praticado mediante golpes de faca que resultaram na morte da vítima. O recorrente pleiteia absolvição sumária, sob alegação de legítima defesa, ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, com a consequente desclassificação para homicídio simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão comprovados, de forma inequívoca, os elementos da legítima defesa a autorizar a absolvição sumária; (ii) estabelecer se é possível afastar a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas certeza quanto à materialidade e indícios suficientes de autoria, prevalecendo o princípio in dubio pro societate, de modo que o juiz deve remeter a causa ao Tribunal do Júri quando persistirem dúvidas razoáveis.

4. A absolvição sumária somente se admite quando cabal e inequivocamente demonstrada a incidência de excludente de ilicitude, o que não ocorre quando há versões divergentes e necessidade de apreciação aprofundada pelo Conselho de Sentença.

5. As qualificadoras só podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, vedada a análise valorativa aprofundada das provas nesta fase, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

6. Existindo elementos que, em tese, amparam a qualificadora prevista no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal, compete ao Conselho de Sentença deliberar sobre sua pertinência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “d”; CP, arts. 23, II, 25 e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 413, caput, 415, IV, e 610.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0001514-52.2011.8.14.0061, Rel. Desª. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, 2ª Turma de Direito Penal, j. 23.06.2025; TJPA, Recurso em Sentido Estrito nº 0004281-03.2012.8.14.0005, Relª. Desª. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 26.11.2019; STJ, Jurisprudência em Teses nº 75, Tese nº 4.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 16 dias do mês de setembro de 2025.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto por
Gaudêncio Oliveira Lima
, contra decisão exarada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Capanema/PA, que o pronunciou como incurso na sanção do
art. 121, § 2º, inciso IV do Código Penal
(ID 18661745).

Narra a denúncia (ID 18661653), em resumo, que no dia 07/06/2012, por volta das 00h, às proximidades do “posto garoupa”, o nacional Gaudêncio Oliveira Lima, desferiu dois golpes de arma branca, tipo faca, contra a vítima Eldles da Mota Duarte, que veio a óbito em decorrência das lesões sofridas.

Em razões recursais, a defesa pugna pela absolvição sumária do recorrente, pois este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. De forma subsidiária, postula pelo afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima (ID 18661757).

Em contrarrazões, o representante do Ministério Público do 1º Grau opina pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 18661761).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19015766).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 19285913).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

DA PRETENDIDA REFORMA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR LEGÍTIMA DEFESA – AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA

A defesa, em suas razões, pugna, pela absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento que este teria agido amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Subsidiariamente, pleiteia o afastamento da qualificadora do recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, por ausência de indícios mínimos que sustentem sua incidência, com isso a desclassificação para o crime de
homicídio na forma simples.

É de bom alvitre esclarecer que o Magistrado de primeiro grau, quando procede a pronúncia do acusado, verifica tão somente a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, devendo abster-se de realizar um exame aprofundado do acervo probatório, pois nessa fase inicial vigora o princípio
in dubio pro societate
, onde, na dúvida, o juiz deverá pronunciar o acusado para que no Júri Popular decida definitivamente a lide com a absolvição ou a condenação, após garantido o contraditório e a ampla defesa às partes, pois não poderá interferir no ânimo dos jurados.

Nessa senda, é de todo oportuno trazer à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima, que leciona:

“Para que o acusado seja pronunciado,
deverá o juiz sumariante estar convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.
Como se denota da própria redação do art. 413, caput, em relação à materialidade do crime, deve o juiz estar convencido. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. É bem verdade que os jurados podem, posteriormente, vir a absolver o acusado no plenário do Júri por entenderem não estar provada a materialidade do delito. Porém, o juiz sumariante não pode permitir o julgamento de alguém pelo Júri sob a mera possibilidade de ter havido um crime doloso contra a vida.

Se o art. 413 do CPP exige o convencimento do juiz sumariante quanto à materialidade do fato, raciocínio distinto se aplica à autoria e participação, em relação aos quais há necessidade de indícios suficientes.
Apesar de grande parte da doutrina silenciar acerca do assunto, é importante ressaltar que a palavra indício é usada no Código de Processo Penal com dois sentidos distintos:
a) prova indireta:
a palavra indício deve ser compreendida como uma das espécies do gênero prova, ao lado da prova direta, funcionando como um dado objetivo que serve para confirmar ou negar uma asserção a respeito de um fato que interessa à decisão judicial. É exatamente nesse sentido que a palavra indício é utilizada no art. 239 do CPP;
b) prova semiplena:
elemento de prova mais tênue, com menor valor persuasivo. É com esse significado, aliás, que a palavra indício é utilizada no art. 413, caput, assim como nos arts. 126 e 312, todos do CPP. Na medida em que o próprio caput do art. 413 se refere ao convencimento da materialidade, percebe-se que, no tocante à existência do delito, exige-se um juízo de certeza quando da pronúncia.
No tocante à autoria, todavia, exige o Código de Processo Penal apenas a presença de indícios suficientes de autoria. Em outras palavras, em relação à autoria ou participação, não se exige que o juiz tenha certeza, bastando que conste dos autos elementos informativos ou de prova que permitam afirmar, no momento da decisão, a existência de indício suficiente, isto é, a probabilidade de autoria.
” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal: Volume único, 8 ed. rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, pag.1468-1469) (grifo nosso) (grifo do autor)

Em relação a tese defensiva, que pugna pela absolvição sumária do réu, com fundamento na legítima defesa, prevista nos arts. 23, inciso II e 25, ambos do Código Penal, tal excludente de ilicitude, para ser reconhecida nesta fase processual, exige que esteja provada de forma clara e inequívoca a presença nos autos, o que não se verifica no presente caso.

É certo que, em sede de decisão de pronúncia, exige-se apenas a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, não sendo cabível, como regra, o exame aprofundado da tese defensiva de absolvição sumária, a não ser que esta se apresente manifestamente comprovada, a ponto de não subsistirem dúvidas razoáveis quanto à ocorrência da excludente de ilicitude.

Isto é, a absolvição sumária, na fase de pronúncia, pressupõe a comprovação cabal e inequívoca de que o agente, ao agir, estava plenamente amparado pela excludente de ilicitude, conforme dispõe o art. 415 do Código de Processo Penal.

No caso em análise, embora a defesa sustente a prática do ato em legítima defesa, verifico que os elementos constantes dos autos não autorizam, neste momento processual, a absolvição sumária do recorrente.

As declarações prestadas pelo réu, que narra ter agido em reação a uma suposta agressão da vítima que teria tentando lhe agredir com socos e, posteriormente, com uso de faca, contrastam com as demais provas colhidas no processo, em especial na Certidão de Óbito e Laudo de Exame de Corpo de Delito (ID 18661652, págs. 13 e 50, respectivamente) e os testemunhos que, embora não tenham presenciado o fato, narram contexto que exigem maior aprofundamento da análise probatória, tarefa esta que compete ao Conselho de Sentença.

A doutrina corrobora essa compreensão, onde Renato Brasileiro de Lima, leciona que para o acusado ser absolvido sumariamente, é necessário um juízo de certeza. De fato, como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 415 do CPP – provada a inexistência do fato, provado não ser o autor do fato ou partícipe, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime – a absolvição sumária, por subtrair dos jurados a competência para a apreciação do crime doloso contra a vida, deve ser preservada apenas as situações em que não houver dúvida por parte do magistrado. (Lima, Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal, 8ª ed., Salvador, 2020, pág. 1463)

De modo que, o conjunto probatório não permite afirmar, de forma segura e indubitável, que o recorrente não tenha agido com dolo, que apenas tenha se defendido, utilizando moderadamente os meios que estavam ao seu alcance, necessários para repelir uma injusta agressão atual ou iminente, requisito essencial à configuração da legítima defesa. A ausência de clareza quanto à proporcionalidade e a inexigibilidade de conduta diversa, nesta etapa, não permite o acolhimento da tese defensiva.

É o entendimento jurisprudencial vigente nesta E. Corte Estadual, vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME CONTRA A VIDA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. LEGÍTIMA DEFESA. ANIMUS NECANDI. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. (...) O recorrente pleiteia a reforma da decisão para ser absolvido sob a alegação de legítima defesa e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação para o crime de lesão corporal, por ausência de animus necandi.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos caracterizadores da legítima defesa, a justificar a absolvição sumária do acusado; (...)
III. RAZÕES DE DECIDIR (...)

5. A tese de legítima defesa, embora sustentada pelo recorrente, não restou cabalmente demonstrada nos autos, de modo a justificar absolvição sumária, sendo a análise do conjunto probatório sobre os elementos da excludente de ilicitude de competência exclusiva do Tribunal do Júri.
(...) (TJPA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Nº 0001514-52.2011.8.14.0061 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/06/2025) (grifo nosso)

Dessa forma, ausente qualquer hipótese do art. 415 do Código de Processo Penal, e diante da existência de materialidade e indícios de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o acusado seja submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, órgão competente para decidir sobre a existência ou não da legítima defesa no caso concreto.

No que tange o pleito subsidiário da tese, atinente ao afastamento da qualificadora de recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima, descrita no inciso IV, do §2º, do art. 121 do Código Penal, uma vez improcedente por inexistir indícios mínimos nos autos que sustentem sua incidência, com a desclassificação para o crime de homicídio na forma simples, entendo que não merece prosperar nesta fase processual.

É oportuno ressaltar que é vedado, na fase da pronúncia, a valoração das provas para excluir a imputação concretamente apresentada pelo
dominus litis
, sob pena de se usurpar a competência do Tribunal do Júri. O entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará corrobora com o citado,
in verbis:

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGO 121, §2º, IV, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA (RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DO OFENDIDO) DO CRIME DE HOMICÍDIO. IMPROCEDÊNCIA.
AS QUALIFICADORAS DO CRIME DE HOMICÍDIO SÓ PODEM SER EXCLUÍDAS DA DECISÃO DE PRONÚNCIA SE FOREM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES, SENDO VEDADO NESSA FASE VALORAR AS PROVAS PARA AFASTAR A IMPUTAÇÃO VEICULADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, SOB PENA DE SUBTRAIR DO TRIBUNAL DO JÚRI A COMPETÊNCIA PARA DECIDIR A MATÉRIA
. NO PRESENTE CASO, A QUALIFICADORA NÃO SE AFIGURA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. INVIABILIDADE DA RETIRADA DAS QUALIFICADORAS, NO PRESENTE ESTÁGIO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA – Recurso em Sentido Estrito – Nº 0004281-03.2012.8.14.0005 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 26/11/2019) (grifei)

O afastamento de qualificadora só se justifica em sede de pronúncia quando manifestamente improcedente, ou seja, quando inexistir qualquer elemento mínimo de prova que lhe dê suporte. No caso dos autos, ainda que existam versões divergentes quanto à dinâmica dos fatos, verifica-se que há elementos que, ao menos em tese, autorizam a submissão da qualificadora ao crivo do Tribunal Popular, Juízo competente para decidir sobre a matéria, em respeito à competência estatuída no art. 5º, inciso XXXVIII, “d” da Constituição da República.

As qualificadoras somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedente e claramente contrária à prova ou sem qualquer respaldo nos autos. Nesse sentindo a Tese nº 4 da 75ª edição da Jurisprudência de Teses do STJ: “
A exclusão da qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente improcedente e descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri
.”

Logo, compete ao Conselho de Sentença um exame mais aprofundado acerca do conjunto probatório produzido a fim de julgar se existe ou não pertinência em relação à acusação formulada, não havendo nada a se retificar no
decisum
. Ou seja, não sendo possível afastar a qualificadora de plano, cabendo ao Júri a emissão do juízo de valor acerca da conduta praticada pelo réu, com isso a desclassificação para homicídio na forma simples.

Portanto, estando a decisão dentro dos parâmetros legais, deve a causa ser submetida à apreciação do Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para avaliar o arcabouço probatório pormenorizadamente, podendo melhor apreciar as teses defensivas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso

e, no mérito, nego provimento,
mantendo a decisão de pronúncia, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 17/09/2025